Tribunal: TJBA
Processo: 8008190-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008190-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEONILSON PEREIRA CIRINO

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. INOCORRÊNCIA. OBJETO DA DEMANDA CIRCUNSCRITO EXCLUSIVAMENTE AOS REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de matérias estranhas ao objeto processual.

II - Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas pelas partes, sendo vedado utilizar os embargos declaratórios para inserir questões não debatidas no processo.

III - A demanda tem por objeto exclusivamente a análise da abusividade dos reajustes anuais aplicados no período de 2010 a 2020, não abrangendo reajustes por mudança de faixa etária, matéria completamente estranha à lide.

IV - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8008190-60.2021.8.05.0001
, em que figura como
Embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como
Embargado CLEONILSON PEREIRA CIRINO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.